Tribunal: TJBA
Processo: 0511838-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511838-35.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RENATO BELINHA MAGALHÃES Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Pretende o apelante a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são insuficientes para a condenação, impondo a absolvição do acusado; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação foi fundamentada em provas consistentes, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a apreensão da droga, os quais foram firmes, coerentes e não demonstraram qualquer indicativo de parcialidade ou intenção de incriminar injustamente o réu. Verificada a primariedade do réu e a ausência de elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa ou dedicação a atividades ilícitas, é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Redimensionamento da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto à viabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP, conforme precedentes do STF e STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. São válidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão da droga, quando firmes e desprovidos de indícios de parcialidade. 2. É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. Deve ser oportunizada a análise da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, mesmo após a sentença condenatória, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal registrado sob o nº. 0511838-35.2018.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante RENATO BELINHA MAGALHÃES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO, JULGANDO-A PARCIALMENTE PROVIDA, a fim de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006, redimensionando a pena do recorrente RENATO BELINHA MAGALHÃES para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, determinando, por ora, o retorno dos autos ao primeiro grau para que o Ministério Público se manifeste acerca da viabilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28 – A do CPP, conforme o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores no julgamento do HC 185.913/DF (STF) e no Tema Repetitivo 1098 (STJ). Salvador, .